Tribunal: TJDFT
Processo: 0735773-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735773-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MARIA DE FATIMA PINTO BERNARDO REU: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA PINTO BERNARDO contra a decisão de ID n. 135814852 (autos de origem), proferida em ação de revisão contratual ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega, em suma, a existência de desequilíbrio contratual, consistente na cobrança excessiva de juros de mora, de multa e de encargos; que prestou caução idônea; que a consignação em pagamento do equivalente a 30% (trinta por cento) da prestação mensal autoriza o afastamento dos efeitos da mora, notadamente a não inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a manutenção na posse do veículo. Requer, liminarmente, o impedimento da inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito, bem como a manutenção da posse do bem, mediante consignação em pagamento do equivalente a 30% (trinta por cento) do valor prestação mensal. No mérito, pleiteia a confirmação da decisão liminar. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Da análise do recurso, não se verifica o alegado desequilíbrio contratual. Resumiu-se a parte agravante a fazer afirmações genéricas, deixando de indicar quais cláusulas contratuais entende abusivas, quais percentuais de juros excederam a previsão legal e os encargos que constaram indevidamente do contrato. De igual modo, não descreveu qual o valor que entende devido e quais os cálculos – ainda que fundados em critérios unilaterais – utilizados para se alcançar a hipotética quantia. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a demonstração, ainda que decorrente de análise prefacial, da probabilidade do direito alegado. Especificamente em relação à pretendida revisão contratual, não foi apontada, objetivamente, a abusividade do pacto, com o acréscimo de que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça). Cabe ressaltar que “com o advento do novo CPC/15, quando o objeto da ação abranger revisão de contratos de empréstimos e financiamentos, a parte interessada deverá especificar as cláusulas que pretende anular e apresentar o valor incontroverso do débito na petição inicial, consoante art. 330, §2o” (Acórdão 1285714, 07164322020198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020), Portanto, se a alegação de abusividade dos encargos contratuais é desprovida de respaldo fático ou jurídico, não se admite o depósito do valor de parte da dívida. Em análise de questão similar, decidiu esta e. Turma que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. NÃO INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não elide a mora, sequer representa óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. De igual maneira, a autorização para que haja o depósito judicial do valor incontroverso - e inferior ao pactuado - das parcelas não tem o condão de descaracterizar a mora". (Acórdão 1343663, 07081736820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021). 2. A discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede, em regra, o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar busca e apreensão do veículo, se o caso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1618823, 07219577820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022). Ademais, a parte agravante oferece, como garantia, veículo automotor. Ocorre que o referido bem constitui a garantia de alienação fiduciária do próprio contrato firmado. Ou seja, a parte agravada já detém o domínio resolúvel do bem móvel apontado, de modo que, em última análise, a devedora oferece bem do próprio credor como garantia de eventual inadimplemento. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora